Tribunal: TJPA
Processo: 0812884-51.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812884-51.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DAVID MICHEL SIQUEIRA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO PARCIAL DE DENÚNCIA. REJEIÇÃO QUANTO AO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que recebeu parcialmente a denúncia apenas quanto ao delito previsto no art. 129, § 13, do CP, rejeitando-a em relação ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O parquet pugna pelo recebimento integral da denúncia, sustentando que o recorrido teria tomado ciência das medidas protetivas antes do suposto descumprimento. A defesa pugna pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se havia justa causa para o recebimento da denúncia também quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão da necessidade de comprovação da ciência prévia e formal das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, exige prova de que o acusado foi previamente cientificado das medidas protetivas de urgência.

4. No caso, não há nos autos termo de ciência ou certidão que demonstre a intimação pessoal na data da fixação das medidas, ocorrida em 14/03/2023. Os documentos apontam que a ciência se deu apenas posteriormente, entre 15/03/2023 e 16/03/2023, quando já apurado o suposto descumprimento.

5. Ausente prova inequívoca da ciência prévia, não se há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de descumprimento de ordem judicial que deferiu medida protetiva, sendo acertada a rejeição da denúncia nessa parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige prova da ciência prévia e inequívoca das medidas protetivas pelo acusado.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que recebeu parcialmente a denúncia oferecida contra David Michel Siqueira dos Santos, apenas quanto ao delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, rejeitando-a em relação ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (ID 28051504), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
pugnou pelo recebimento da denúncia quanto ao delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, argumentando que o recorrido teria tomado ciência das medidas protetivas em data anterior ao suposto descumprimento (ID 28051515).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28051535).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 28051537).

A d. Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 29380796).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
requer o recebimento da denúncia quanto ao delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, argumentando que o recorrido teria tomado ciência das medidas protetivas em data anterior ao suposto descumprimento.

Sem razão,
data venia
.

Ao examinar os autos, verifico que a mesma decisão que homologou o flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, e concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, fixou medidas protetivas em favor da vítima no dia 14/03/2023.

Contudo, não há qualquer documento (
v. g.
termo de ciência assinado ou certidão) que demonstre que naquela data o acusado tenha sido formalmente intimado das medidas protetivas impostas.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a ciência pessoal somente ocorreu posteriormente, na Delegacia de Polícia, já quando se apurava o suposto descumprimento, entre o final do dia 15/03/2023 e o início do dia 16/03/2023 (ID 28051491).

Ressalto que o próprio documento invocado pelo
parquet
como indicativo de ciência anterior (página 4 do ID 28051515) corresponde, na realidade, à cópia da decisão anexada à certidão da escrivã que justamente atestou a ciência após o suposto descumprimento (páginas 9-11 do ID 28051491).

Ora, a tipificação do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige prova inequívoca de que o agente tinha ciência prévia e regular da decisão que fixou as medidas protetivas. Ausente essa demonstração, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao referido tipo.

Nesse contexto, se mostra acertada a rejeição pelo d. Juízo
a quo
, da parte da denúncia relativa ao crime de descumprimento de ordem judicial que deferiu medidas protetivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/09/2025